Tribunal: STF
Processo: ARE 1547167
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 23, fl. 2): 



    REVISÃO CRIMINAL. Pleito de nulidade por incompetência absoluta e por inobservância do procedimento previsto na Lei 13.431/2017. Não acolhimento. O julgamento do feito pelo Juízo da Violência Doméstica não acarretou prejuízo ao acusado. Nulidade absoluta que também depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Defensor Dativo que acompanhava o revisionando à época que tampouco se insurgiu contra a determinação do Juízo sentenciante. Aplicação da súmula 523 do STF. Ademais, apesar do que foi consignado na r. sentença, o caso de fato deveria ter sido julgado pelo Juízo da Violência Doméstica e Familiar, já que evidenciado que o apelante se prevaleceu da proximidade que tinha com a família da vítima (padrinho dos irmãos), para cometer os atos ilícitos no âmbito de sua residência. De igual modo, a inobservância do procedimento previsto na Lei nº 13.431/2017 não acarretou prejuízos ao recorrente. Vale acrescentar que referido procedimento visa, principalmente, a proteção da vítima, e não a produção de prova em favor do réu. A tese de que a inobservância do procedimento em questão pode ter resultado em depoimento não condizente com a verdade trata-se de mera conjectura, sem comprovação nos autos. Demais provas produzidas no decorrer da instrução que foram amplamente analisadas e debatidas em ambos os graus de jurisdição. Prequestionamento efetuado. Revisão criminal conhecida e improvida.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no 217-A, c/c art. 71 do Código Penal (Doc. 4).



    Houve interposição de recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, para reduzir a pena do réu para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida, no mais, a sentença (Doc. 5).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, na qual requereu a anulação da condenação imposta, por incompetência absoluta do juízo e pela inobservância do procedimento do depoimento especial previsto na Lei nº 13.431/2017 (Doc. 2).



    O pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 23).



    A Defesa interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVII, LIII, LIV, da CF/1988 (Doc. 29).



    Nas razões recursais, aduz a incompetência absoluta do juízo processante (Doc. 29).



    Alega que “o juiz incompetente até assim se pronunciou, mas optou por sentenciar o feito. Mais do que isso, como se fosse possível alterar a competência por uma escolha discricionária de quem quer que seja, determinou o retorno do feito ao juiz competente quando do trânsito em julgado”(Doc. 29, fl. 11).



    Enfatiza ser “nítida a violação ao dispositivo supramencionado, em razão da incompetência absoluta do juízo que instruiu e julgou o feito. Como se sabe, a garantia do juiz natural assegura, em seu aspecto negativo, a vedação da criação de tribunais de exceção (art. 5º, XXXVII, CRFB) e, em seu aspecto positivo, o direito ao juiz competente predeterminado por lei (art. 5º, LIII, CRFB” (Doc. 29, fl. 13).



    Assevera que “a questão se centra na possibilidade de utilização do procedimento especial previsto nos arts. 8º a 12 da Lei 13.431/2017 não apenas como garantia de se evitar a vitimização de segundo grau da suposta vítima, mas também como garantia de melhor resultado probatório no âmbito do devido processo legal”(Doc. 29, fl. 15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para declarar a violação do disposto no art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB (artigos 399, § 2º, 563, 564, I, 621, I, e 626 do CPP), bem como nos art. 5º LIV, CRFB (artigos 8º a 12 da Lei 13.431/2017), para deferir a revisão criminal ajuizada, declarando-se a nulidade da persecução penal no presente caso, e a consequente soltura do recorrente”(Doc. 29, fl. 20). Pede, também, a gratuidade de justiça.



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, I, "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil e do artigo 638 do Código de Processo Penal, tendo em vista o decidido no Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu com base nas Súmulas 279 e 284 do STF (Doc. 40).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os óbices processuais e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte reclamante, uma vez que não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29, fls. 4-5):



    A questão constitucional suscitada no presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral, nos termos do § 3º, do art. 102 da CRFB e do art. 1035 do CPC/2015. 



    Verifica-se, no caso, a colocação de relevante questão tendente a definir os contornos da garantia do juiz natural, prevista no art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB, bem como se sua violação depende de demonstração de prejuízo para a declaração de nulidade. 



    Da mesma maneira, coloca-se a questão do depoimento especial (art. 8º a 12 da Lei 13.431/2017) no contexto do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB). Transborda-se, assim, os limites dos interesses subjetivos envolvidos na causa e coloca-se questão de direito que merece definição. 



    Ora, a definição constitucional da competência para processar e julgar feitos de determinado jaez consiste em interesse de toda a sociedade e, dessa maneira, já se tem o interesse que justifica a abertura da via extraordinária. Além disso, também consistem em interesse de todos os jurisdicionados, a discussão acerca da necessidade de se considerar o aumento de confiabilidade da prova produzida por meio do depoimento especial como parâmetro mínimo epistemológico do devido processo legal em casos envolvendo a tormentosa questão de eventual delito contra a dignidade sexual de menores de idade. 



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas pela defesa e manteve a condenação da parte recorrente (Doc. 23, fls. 5-11): 



    Como apontado pela própria defesa do revisionando (fls. 5, primeiro parágrafo) o acusado estava representado por Defensor Dativo à época que, apesar de ter interposto recurso de apelação (fls. 258-264 dos autos 0029621-98.2017.8.26.0114), não se insurgiu no ponto em questão. 



    Diante deste cenário, é de se cogitar também da aplicação da súmula 523 do STF que, no mesmo sentido do precedente do STJ, exige a demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento da nulidade: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 



    E adentrando mais ainda na análise do caso em questão, fato é que o apelante busca a anulação do julgamento para ser julgado por Juízo de igual jurisdição.



    Vale dizer, não se trata de remessa dos autos para julgamento por outro órgão, ou mesmo caso de ação penal originária deste e. Tribunal de Justiça. 



    Trata-se de julgamento que poderia, em tese, ser realizado por dois Juízes singulares de primeira instância, de mesma jurisdição. Um responsável pela Vara Comum e outro responsável pela Vara Especializada, o que evidencia a ausência de prejuízo. 



    Além do mais, o Juízo sentenciante bem destacou que em respeito à norma prevista no artigo 399, § 2º do Código de Processo Penal, passava a julgar o feito, já que havia presidido a instrução. 



    Tal solução, de fato, me parece a mais justa, pois entre a redistribuição do processo para um Juízo que não presidiu a instrução e o julgamento do caso pelo magistrado que efetivamente teve contato com as partes e pode perceber, além de suas declarações, seus comportamentos durante as oitivas, muito mais apropriado que o Juízo da instrução sentenciasse o feito. 



    Inclusive essa é a ideia que se confere no procedimento do Júri, conforme art. 492, par. 1º, CPP. 



    E ainda que toda a instrução fosse anulada pelo Juízo comum, certo é que se mostraria solução desnecessária e violadora da regra prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, pois não evidenciado que o revisionando foi impedido no exercício do seu direito de defesa pelo Juízo da Vara Especializada.



    [...]



    De arremate, ainda que respeitado o posicionamento do Juízo singular, tenho que o caso deveria mesmo ser julgado pela vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher, pois presente os requisitos necessários para tanto. 



    Ora, o revisionando é padrinho dos irmãos da vítima, condição que denota sua proximidade da família. 



    Durante a instrução foi relatado ainda que por vezes a vítima e seus irmãos eram deixados aos cuidados do réu, oportunidade nas quais ele cometia os abusos sexuais. 



    A testemunha de acusação C. de T. afirmou em Juízo que conhece o acusado há dez anos e deixava sua filha aos cuidados dele de três a quatro dias na semana (fls. 24). 



    Como se sabe, a legislação especial aplica-se inclusive para aquelas pessoas com ou sem vinculo familiar e independentemente de coabitação, razão pela qual, as circunstâncias do caso concreto evidenciam a correta incidência da Lei 11.340/06, apesar do que restou consignado na r. sentença.



    Diante de tais argumentos, fica afastada a tese de nulidade por incompetência absoluta. Prossigo. 



    Quando ao depoimento especial, desde já vale ressaltar que sua previsão é em benefício da vítima, para que ela não incida na denominada vitimização secundária. 



    Logo, de todo incoerente que o réu venha agora alegar a nulidade do feito em seu benefício pela não observância de referido procedimento, sem qualquer prova de que a vítima tenha mentido ou sido influenciada nas declarações que prestou no decorrer da instrução processual. 



    O argumento apresentado no sentido de que os traumas anteriores da ofendida podem ter influenciado em seu depoimento prestado sem a observância do procedimento legal trata-se de mera conjectura, sem qualquer respaldo nos autos.



    Neste sentido, destaco trecho do prestimoso parecer da PGJ (fls. 84) que, vale ressaltar, atua em segunda instância na qualidade de fiscal da lei: (...) Por fim, desarrazoada a alegada nulidade por não realização do depoimento especial da vítima previsto na Lei 13.431/17. O depoimento especial é garantia para o ofendido, evitando-se a vitimização secundaria, não podendo ser invocado em favor do réu; não pode a referida norma ser utilizada para apoiar nulidade processual sem qualquer demonstração de prejuízo ao réu.



    De mais a mais, basta analisar o depoimento da vítima nos autos da carta precatória nº 0004556-51.2018.8.26.0281 (fls. 13) para se constatar que ela prestou depoimento coerente e voluntário, sem qualquer indicação de que estivesse mentindo. 



    O resultado negativo do laudo pericial, ao reverso do que quer fazer parecer a nobre defesa, não tem o condão de conduzir à absolvição do recorrente, mormente em sede de revisão criminal. 



    Além do mais, o Juízo de primeiro grau expressamente tratou do tema, indicando que tal conclusão técnica não afastava sua convicção de que o réu praticou os delitos que lhe foram imputados na denúncia (fls. 31/32):



    [...]



    Por fim, analisados os fatos e o Direito apresentados, dou por prequestionada toda a questão trazida a Juízo, para o fim de eventual interposição de apelo às Cortes Constitucionais. 



    Enfim, conheço da revisão criminal, mas a indefiro, já que não constatado que o julgamento rescindendo tenha se dado de forma contrária à lei ou à evidência dos autos.



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rechaçou as nulidades alegadas pela defesa e manteve a condenação da parte recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 240 E 241-A DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes: ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.482-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.”



    3. Agravo a que se nega provimento.



    (RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023). 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 835556 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 11/12/2015)



    Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Alegada utilização de provas ilícitas. Dosimetria da pena. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 6. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1539839 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/04/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1535710 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO Dje 04/04/2025)



    De todo modo, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos dos atos reputados coatores para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pela Corte estadual.



    Conforme decidiu o Tribunal de origem, na análise da revisão criminal, não há demonstração de que o julgamento por outro Juízo ou de que a observância do procedimento de depoimento especial (voltado precipuamente à proteção da vítima contra possível revitimização) favoreceria o condenado.



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 



    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente